Tribunal: TJDFT
Processo: 0751167-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751167-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO CESAR DE MOURA AGRAVADO: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= O advogado da parte agravante, Dr. Alfredo Carneiro Dos Santos Junior, OAB/DF 77.251, juntou petição requerendo seja recebida a renúncia ao mandato e informou que a parte outorgante foi devidamente notificada (ID 79759822). O CPC, ao tratar da renúncia, assim estipulou: Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo; § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. Nos autos não consta a prova da notificação prevista no 112 do CPC. Ante o exposto, intime-se o patrono para fins de juntada da prova da comunicação, nos termos da legislação. Uma vez anexada aos autos, nos 10 (dez) dias seguintes, continuará a representar o mandante, desde que necessário, para evitar-lhe prejuízo. Ainda, com a juntada da prova da comunicação, intime-se a parte agravante para que regularize a representação processual no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil[1]. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 08 de janeiro de 2026. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;